Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709801-38.2021.8.07.0018 APELANTE: VITOR LOPES COELHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao apelante para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). I. Brasília, 13/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator